Tribunal: TJMT
Processo: 1002756-97.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE -PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1002756-97.2016.8.11.0041.
RECORRENTE: MAX WILLIS GUOLLO DE LIMA.
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por MAX WILLIS GUOLLO DE LIMA, com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal.
O Recurso Extraordinário teve seu seguimento negado (id. 45752974-TJ).
Interposto Agravo ao Supremo Tribunal Federal, o STF determinou a devolução dos autos ao Tribunal para a aplicação da sistemática de repercussão geral (Tema 735), consoante decisão no id. 63121491-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral
Inexistência de repercussão geral - Tema 735/STF
O Recorrente alega violação ao artigo 37, II e V, da Constituição Federal, cuja controvérsia consiste em verificar se houve preterição da administração pública em chamar os aprovados no concurso público.
No julgamento do recurso Leading Case ARE 808.524 RG/RS (Tema 735) o Supremo Tribunal Federal não reconheceu a repercussão geral desta tese jurídica, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTÉRIO. DIREITO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Não possui repercussão geral a controvérsia relativa ao direito à nomeação de candidato participante de concurso público, quando decidida pelo Juízo de origem à luz da legislação infraconstitucional, dos fatos da causa e das cláusulas do edital do certame. 2. Inviável, em recurso extraordinário, apreciar alegada violação aos arts. 5o, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, quando isso depender de interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais (AI 796.905- AgR/PE, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 3. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Constituição Federal se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, Pleno, DJe de 13/03/2009). 4. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.”
Assim, verifica-se que a matéria discutida no Extraordinário já foi decidida pelo STF e teve a repercussão geral rejeitada, circunstância que impede o seguimento recursal.
Ante o exposto, em cumprimento à decisão de id. 63121491-TJ, e com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, em face do não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no representativo da controvérsia (Tema 735), nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII